Tribunal: TJDFT
Processo: 0025629-95.2014.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OBJETO. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL COMUM E DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR HERDEIRAS. CONDOMÍNIO INDIVISO. CONDÔMINO DESPROVIDO DA POSSE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. FIXAÇÃO SOBRE METADE DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PROPORCIONALIDADE À FRUIÇÃO DO BEM COM OUTRA HERDEIRA, COPROPRIETÁRIA, NÃO INTEGRANTE DA LIDE. PAGAMENTO EM CONFORMAÇÃO COM A QUOTA PARTE DOS COPROPRIETÁRIOS QUE FORMULARAM A PRETENSÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA OBRIGADA. ALUGUEL. HERDEIRAS. RESIDÊNCIA E UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. IPTU. OBRIGAÇÃO GERADA PELO IMÓVEL. DESPESA. CUSTEIO. FRUIÇÃO INDIVIDUALIZADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RAZOABILIDADE. POSSE DIRETA. EXERCÍCIO. ENCARGO INERENTE À POSSE. SATISFAÇÃO. NECESSIDADE. PAGAMENTO PELA OCUPANTE OU DECOTE DO QUE LHE CABE NO RATEIO DO MONTE. RESPONSABILIDADE POR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO ALUGUER MENSAL. FRUIÇÃO COMPARTILHADA COM COHERDEIRA NÃO INTEGRANTE DA LIDE E JUDICIALMENTE INTERDITADA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL E ORAL. DESNECESSIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.
1. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia ou oitiva testemunhal, as provas postuladas necessariamente devem ser indeferidas como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
2. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores e meeiro, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único).
3. Emerge que antes da abertura e ultimação do processo sucessório o que sobrepuja é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido traduzido no espólio, resultando que, enquanto não realizada a partilha e individualização da quota hereditária destinada a cada herdeiro, somente a herança, traduzida no espólio, é que deverá responder por eventuais obrigações deixadas pelo de cujus, notadamente porque o herdeiro somente responderá nos exatos limites do que herdar (CC, arts. 1.784 e 1.997).
4. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente da transmissão da herança, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelos condôminos que o ocupam, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
5. Formado condomínio sobre imóvel indiviso, os condôminos que passam a usufruir com exclusividade do imóvel devem, necessariamente, indenizar os outros copossuidores pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locupletem indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que impõe aos outros, por emergir de imperativo legal, devendo a composição, observado o concertado, ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
6. A inexistência de prévia convenção sobre a fruição do imóvel indiviso por um dos condôminos determina que a indenização devida ao condômino alijado da fruição da coisa tem como termo inicial a citação, pois somente então se aperfeiçoa sua manifestação positiva e a mora do copossuidor, e como parâmetro os alugueres passíveis de serem gerados pelo imóvel, que, de sua parte, não sendo desqualificados pelo obrigado, devem ser acolhidos de conformidade com a avaliação efetivada no transcurso da lide, notadamente quando as partes anuíram com o valor estimado.
7. Conquanto patente o direito do condômino, cuja fruição do imóvel fora obstada, de perceber aluguel no valor correspondente à quota parte do quinhão a que faria jus, devendo haver sua fixação apenas em favor dos herdeiros que, de maneira inequívoca, demonstraram discordância com a fruição exclusiva do bem por outra herdeira, o aluguel deverá ser arbitrado apenas sobre metade do valor de avaliação se ocupado o imóvel comum por mais de uma condômina, e uma delas, judicialmente interditada, não integrara a lide, sobejando a concordância tácita dos herdeiros, desprovidos da posse, com a fruição do imóvel pela irmã incapacitada.
8. Ainda não ultimada a partilha, estando o imóvel integrante do acervo partilhável sob a posse exclusiva de herdeiras, os tributos gerados pelo imóvel por elas devem ser suportados, porquanto não se afigura razoável, no âmbito da ação de inventário, debitar-se como despesa do monte, repercutindo no quinhão reservado a cada um dos sucessores, as despesas correlatas, notadamente porque, instituído condomínio pela sucessão causa mortis sobre os bens integrantes do monte partilhável (CC, art. 1.784, princípio da saisine), aos herdeiros que não estão na posse de imóvel partilhável integrante do monte assistem o direito de exigirem indenização correspondente ao uso da propriedade comum daqueles outros que o ocupam, obrigação que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa (CC, arts. 1.319 e segs.).
9. Conquanto consabido que o débito de IPTU/TLP detém a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, os efeitos inerentes à natureza dessa obrigação devem ser modulados em se tratando de imóvel integrante de espólio, pois, no âmbito da ação de inventário, não afigura-se possível debitar à integralidade dos herdeiros as despesas decorrentes do uso individual de imóvel por apenas um único sucessor, permanecendo hígida aludida natureza, contudo, perante o órgão fazendário.
10. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios redistribuídos. Unânime.